Tribunal: STF
Processo: ARE 1503367
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. ABORDAGEM PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. ADPF 995/DF. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”.



    2. Guardas municipais podem e devem efetuar prisões em flagrante.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.